Tribunal: STF
Processo: RE 78200
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-10
Data de publicação: 1974-05-10

Ementa:
IMPOSTO DE TRANSMISSÃO. CAUSA MORTIS. AVALIAÇÃO. RENOVAÇÃO. 
A avaliação dos bens do inventario, para pagamento do imposto de transmissão causa mortis, deve ser contemporânea da época da liquidação prevista no art. 499 do Código de Processo Civil. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido.